Tribunal: TJES
Processo: 5010262-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010262-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS FERRAZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EXCLUIU O AUTOR DO CONCURSO. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO QUE CONCEDE ANTECIPADAMENTE A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.
2.
Do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, vê-se que a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não poderia ter como base exclusivamente pelo esquecimento de indicação de fatos ocorridos há quase dez anos.
3.
Da análise perfunctória, compatível com a atual fase da demanda, tem-se que decisão administrativa que excluiu o Agravado do certame ofende a razoabilidade e proporcionalidade, sendo apropriada a tutela judicial concedida que assegura ao candidato a continuidade de participação no certame.
4.
Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010262-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS FERRAZ DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que deferiu a medida liminar no Mandado de Segurança, suspendendo o ato de eliminação do candidato contraindicado na sindicância de vida pregressa e determinando seu prosseguimento no concurso público regido pelo Edital PCES nº 001/2022.

O Estado do Espírito Santo sustenta, em apertada síntese, que:
a)
não estavam presentes os requisitos para a concessão antecipada da tutela;
b)
a eliminação do candidato contraindicado foi adequada e atendeu as disposições do edital, considerando a condutas desabonadoras em sua vida social, omitidas no formulário;
c)
não possui o candidato conduta ilibada e idoneidade moral, qualidades imprescindíveis para o cargo de delegado do polícia.

Sob ID 5949035, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, vê-se que a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não poderia ter como base exclusivamente o esquecimento do candidato de indicação de fatos ocorridos há quase 10 (dez) anos, ainda mais tratando-se de ocorrência que não chegou a ensejar ação penal.

Da análise perfunctória, compatível com a atual fase da demanda, tem-se que decisão administrativa que excluiu o Agravado do certame ofende a razoabilidade e proporcionalidade, sendo apropriada a tutela judicial concedida que assegura ao candidato a continuidade de participação no certame.

Entendo, tal como consignado pelo magistrado, que a análise das disposições editalícias deve se dar sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que condutas distanciadas no tempo não podem ser capazes de ensejar a contraindicação do candidato.

Ademais, a sindicância como etapa do certame deve valorar sobremaneira o padrão atual de conduta do candidato, de modo a permitir a averiguação sobre sua idoneidade para o cargo ou função pública.

Neste sentido tem sido decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA – TRANSAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Candidato aprovado em concurso público impedido de promover inscrição em curso de formação para exercício do cargo de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES, por contraindicação em fase de sindicância de vida pregressa. II – Na espécie, houve aplicação de transação penal e extinção da punibilidade, o que reflete na impossibilidade de atribuição dos efeitos de condenação penal ao caso. III – STJ possui entendimento, por precedente recente de que não se mostra razoável a atribuição de sanção em caráter perpétuo ao candidato aprovado no certame, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social, o que se coaduna ao caso em apreço. IV – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI nº 5001921-75.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2021)

Da mesma forma, a segunda razão apontada para contraindicação do candidato, valora sobremaneira boletim de ocorrência do qual adveio pedido de medida protetiva de urgência que fora indeferida pelo juízo criminal especializado, nos autos nº 0000986-78.2022.8.08.0035, por reputar tratar-se de discussão essencialmente patrimonial.

Assim, parece-me escorreita a conclusão do juízo “a quo”, eis que carecem os autos de maiores elementos hábeis a afastar a idoneidade do demandante e desqualificá-lo para integrar a corporação, revelando a desproporcionalidade da decisão administrativa.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.